Tribunal: TJSP
Processo: 2092001-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução de título extrajudicial. Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contraminuta. Incidente cabível para arguição de questões relacionadas à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, falta de preenchimento dos pressupostos de

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução de título extrajudicial. Decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. Afastada a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contraminuta. Incidente cabível para arguição de questões relacionadas à ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, falta de preenchimento dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo ou das condições da ação. Matérias apresentadas pelo executado (ausência de poderes do seu procurador para prestar aval, excesso de execução e impugnação à penhora) que devem ser alegadas via embargos à execução. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.